Tribunal: TRF3
Processo: 5027797-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
614/1006)

5027797-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027797-64.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

AGRAVADO: ANA CAROLINA FOLINI

PARTE RE: MARZAGAO ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.302/STF. ANUIDADES DA OAB. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO RELATOR NO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso do Sul (OAB/MS) contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o sobrestamento da tramitação processual até o julgamento definitivo do Tema 1.302 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.479.101/SP), o qual versa sobre a natureza jurídica das contribuições devidas por advogados à OAB e a competência para processar e julgar as respectivas ações de cobrança. A agravante pleiteou a reforma da decisão e o prosseguimento da execução fiscal, sustentando que o STF não determinou a suspensão nacional dos processos relativos à matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mero reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.302 autoriza o juízo de primeiro grau a decretar, de ofício, o sobrestamento de execuções fiscais em que se cobra anuidade da OAB, na ausência de determinação expressa de suspensão nacional emanada do Ministro Relator do recurso paradigma.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.035, § 5o, do CPC/2015 atribui ao Ministro Relator do recurso paradigma, e não ao juízo de origem, a competência discricionária para determinar a suspensão nacional dos processos que versem sobre questão constitucional com repercussão geral reconhecida. O reconhecimento da repercussão geral não produz, por si só, o efeito automático de sobrestar as ações em tramitação nas instâncias inferiores.

4. Não havendo, nos autos do ARE 1.479.101/SP, qualquer ordem de suspensão nacional emanada do Ministro Relator, a decisão que sobrestou a execução fiscal carece de amparo legal no microssistema de precedentes obrigatórios. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente o comando suspensivo do STF, o feito deve prosseguir em observância ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988), sob pena de retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

5. A jurisprudência desta Corte, em casos idênticos envolvendo o Tema 1.302/STF, é pacífica ao afastar o sobrestamento decretado de ofício pelo juízo a quo, reconhecendo que o prosseguimento do feito é a medida que se impõe enquanto o Ministro Relator do ARE 1.479.101/SP não exercer a faculdade prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Decisão de sobrestamento cassada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal de origem.

Tese de julgamento

1. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não suspende automaticamente os processos que tramitam nas instâncias inferiores, pois a determinação de sobrestamento é ato de competência exclusiva do Ministro Relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015.

2. Ausente determinação expressa de suspensão nacional nos autos do ARE 1.479.101/SP (Tema 1.302/STF), é ilegal o sobrestamento de execução fiscal decretado de ofício pelo juízo de origem, devendo o feito prosseguir em sua tramitação regular.

Legislação relevante citada

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada

TRF3, AI 5014379-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, DJEN 12/12/2024.

TRF3, AI 50278001920254030000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, DJEN 10/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027797-64.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

AGRAVADO: ANA CAROLINA FOLINI

PARTE RE: MARZAGAO ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL, contra decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o sobrestamento da tramitação processual até o julgamento definitivo do Tema 1.302 do Supremo Tribunal Federal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o sobrestamento carece de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no aludido Tema 1.302, não exarou qualquer determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Aduz que a manutenção da suspensão acarreta grave prejuízo à instituição, que depende exclusivamente das anuidades de seus inscritos para o custeio de suas atividades essenciais e para o cumprimento de repasses obrigatórios.

Pleiteia a reforma da r. decisão para o prosseguimento da execução fiscal na origem.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A sistemática da repercussão geral, consolidada no atual ordenamento processual, visa conferir racionalidade ao fluxo de demandas que aportam no Supremo Tribunal Federal, assegurando a uniformidade da interpretação constitucional. No entanto, o reconhecimento da repercussão geral de determinada matéria não tem como efeito automático a paralisação de todos os processos que tramitam nas instâncias ordinárias.

A interpretação do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil revela que a suspensão do processamento de feitos pendentes que versem sobre a questão constitucional é uma providência que depende, necessariamente, de determinação específica do Ministro Relator do recurso paradigma no âmbito da Corte Suprema. Tal dispositivo legal atribui ao relator a competência para avaliar a conveniência e a necessidade do sobrestamento nacional, considerando o impacto da tese a ser fixada e a segurança jurídica. A ausência de uma ordem expressa nesse sentido significa que os processos devem seguir seu curso regular, evitando-se o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

No caso específico do Tema 1.302 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal se propôs a dirimir a controvérsia sobre se a contribuição devida pelos advogados à Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza tributária. Essa definição é crucial para fixar a competência jurisdicional para o processamento e julgamento das ações de cobrança de anuidades — se devem tramitar perante as varas federais especializadas em execuções fiscais ou perante as varas federais cíveis comuns.

Embora a matéria tenha tido sua relevância constitucional reconhecida pelo Plenário Virtual do STF (ARE 1.479.101/SP), é imperativo destacar que não houve, até o presente momento, qualquer determinação de suspensão nacional de processos por parte do Ministro Relator. A ausência dessa cautela processual por parte do tribunal superior impede que os magistrados de primeiro grau decretem, de ofício e de forma generalizada, o sobrestamento das execuções em curso.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região tem sido reiterada ao afastar suspensões prematuras baseadas no Tema 1.302/STF, justamente pela falta de comando suspensivo do relator no recurso paradigma. A orientação pacífica é de que, inexistindo a ordem de sobrestamento nacional, o feito deve prosseguir em observância ao princípio da razoável duração do processo e à ausência de amparo legal para o bloqueio da marcha processual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1302/STF. ANUIDADES. OAB. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI N. 6.830/80 AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não se verifica impedimento para julgamento recursal em razão da pendência de julgamento pelo e. STF do Tema de Repercussão Geral n.o 1302 (Competência para processar e julgar ações de cobrança de contribuições devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), haja vista que, em que pese imperativo legal expresso no artigo 1.035, § 5o, do CPC, não houve determinação daquela Corte para suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a questão. 2. Situando-se que a OAB goza de personalidade jurídica ímpar e que, observadas todas as suas particularidades, caracteriza-se como autarquia corporativista e se sujeita às regras de Direito Público, tem-se que, no que concerne à cobrança das anuidades devidas pelos advogados inscritos em seus quadros, dada a sua natureza tributária, há que observar o rito processual da Lei n.o 6.830/1980. 3. A 2a Seção desta Corte, superando o entendimento até então prevalecente nesta 3a Turma – ao qual, inicialmente, aderi em respeito à colegialidade –, fixou entendimento majoritário no sentido de que compete ao juízo especializado em execuções fiscais processar e julgar processos relativos à cobrança das anuidades devidas à OAB, observando-se o rito próprio previsto na Lei n.o 6.830/1980. 4. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção. 5. Agravo interno desprovido. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014379-93.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/12/2024, DJEN DATA: 12/12/2024)

Portanto, a suspensão do feito de origem por iniciativa do juízo a quo, sem que o Ministro Relator do paradigma no STF tenha exercido sua faculdade discricionária de sobrestar as ações em curso, configura medida desprovida de lastro jurídico no microssistema de precedentes obrigatórios. A marcha processual deve ser mantida, preservando-se o direito da entidade de classe de perseguir seus créditos, até que sobrevenha decisão em sentido contrário pela Corte Superior ou o julgamento final do mérito do recurso extraordinário.

Em caso idêntico ao presente, este Colegiado já decidiu que o reconhecimento de repercussão geral pelo C. STF não autoriza o imediato sobrestamento, conforme assentado no acórdão a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ANUIDADES – OAB - JUÍZO COMPETENTE - TEMA 1302/STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO . O Supremo Tribunal Federal, em sessão datada de 25/05/24, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à competência para processamento de ações de cobrança de anuidades devidas à OAB (Tema 1302). Não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a aludida questão. Nesse sentido, anote-se que o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo C. STF não autoriza o imediato sobrestamento dos processos . A suspensão determinada pelo Juízo "a quo" não possui amparo no microssistema processual de precedentes obrigatórios, pois, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, no e. Supremo Tribunal Federal, a determinação de que os processos em trâmite nas instâncias inferiores sejam sobrestados. A Suprema Corte, nos autos do RE 966 .177 RG-QO, manifestou-se no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Agravo de instrumento provido .

(TRF-3 - AI: 50278001920254030000, Relator.: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2026, 6a Turma, Data de Publicação: 10/03/2026)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.302/STF. ANUIDADES DA OAB. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO RELATOR NO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso do Sul (OAB/MS) contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o sobrestamento da tramitação processual até o julgamento definitivo do Tema 1.302 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.479.101/SP), o qual versa sobre a natureza jurídica das contribuições devidas por advogados à OAB e a competência para processar e julgar as respectivas ações de cobrança. A agravante pleiteou a reforma da decisão e o prosseguimento da execução fiscal, sustentando que o STF não determinou a suspensão nacional dos processos relativos à matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mero reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.302 autoriza o juízo de primeiro grau a decretar, de ofício, o sobrestamento de execuções fiscais em que se cobra anuidade da OAB, na ausência de determinação expressa de suspensão nacional emanada do Ministro Relator do recurso paradigma.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.035, § 5o, do CPC/2015 atribui ao Ministro Relator do recurso paradigma, e não ao juízo de origem, a competência discricionária para determinar a suspensão nacional dos processos que versem sobre questão constitucional com repercussão geral reconhecida. O reconhecimento da repercussão geral não produz, por si só, o efeito automático de sobrestar as ações em tramitação nas instâncias inferiores.

4. Não havendo, nos autos do ARE 1.479.101/SP, qualquer ordem de suspensão nacional emanada do Ministro Relator, a decisão que sobrestou a execução fiscal carece de amparo legal no microssistema de precedentes obrigatórios. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente o comando suspensivo do STF, o feito deve prosseguir em observância ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988), sob pena de retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

5. A jurisprudência desta Corte, em casos idênticos envolvendo o Tema 1.302/STF, é pacífica ao afastar o sobrestamento decretado de ofício pelo juízo a quo, reconhecendo que o prosseguimento do feito é a medida que se impõe enquanto o Ministro Relator do ARE 1.479.101/SP não exercer a faculdade prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Decisão de sobrestamento cassada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal de origem.

Tese de julgamento

1. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não suspende automaticamente os processos que tramitam nas instâncias inferiores, pois a determinação de sobrestamento é ato de competência exclusiva do Ministro Relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015.

2. Ausente determinação expressa de suspensão nacional nos autos do ARE 1.479.101/SP (Tema 1.302/STF), é ilegal o sobrestamento de execução fiscal decretado de ofício pelo juízo de origem, devendo o feito prosseguir em sua tramitação regular.

Legislação relevante citada

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada

TRF3, AI 5014379-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, DJEN 12/12/2024.

TRF3, AI 50278001920254030000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, DJEN 10/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão